Tribunal: STJ
Processo: 2191821-88.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 224789 - SP(2025/0384727-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: IVO DE JESUS SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: ANDRÉA VALDEVITE - SP189417
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ORDINÁRIO
EM
.
AUSÊNCIA
DE

HABEAS
CORPUS
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO AUTÔNOMO
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NSURGÊNCIA EM AGRAVO
REGIMENTAL QUE NÃO SUPRE OMISSÃO OCORRIDA NAS
RAZÕES DO RECURSO ORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. O recurso ordinário em
não pode ser conhecido
habeas corpus
quando suas razões deixam de atacar, de forma direta e específica, o
fundamento autônomo do acórdão recorrido.
2. O agravo regimental não é meio hábil para inaugurar ou completar a
dialética recursal ausente no recurso ordinário, sendo inócuo pretender,
nessa fase, suprir a deficiência de fundamentação.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
10 de abril de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55814765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:01:00
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 7239265b-12d8-4aa1-8e52-1ec1d2890ee9

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 224789 - SP(2025/0384727-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: IVO DE JESUS SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: ANDRÉA VALDEVITE - SP189417
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ORDINÁRIO
EM
.
AUSÊNCIA
DE

HABEAS
CORPUS
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO AUTÔNOMO
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NSURGÊNCIA EM AGRAVO
REGIMENTAL QUE NÃO SUPRE OMISSÃO OCORRIDA NAS
RAZÕES DO RECURSO ORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. O recurso ordinário em
não pode ser conhecido
habeas corpus
quando suas razões deixam de atacar, de forma direta e específica, o
fundamento autônomo do acórdão recorrido.
2. O agravo regimental não é meio hábil para inaugurar ou completar a
dialética recursal ausente no recurso ordinário, sendo inócuo pretender,
nessa fase, suprir a deficiência de fundamentação.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por IVO DE JESUS SANTOS contra
decisão que não conheceu do recurso ordinário em
impetrado contra
habeas corpus
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2191821-
88.2025.8.26.0000).
Extrai-se dos autos que o agravante foi submetido a julgamento pelo Tribunal
do Júri e condenado pela prática de homicídio qualificado, com reconhecimento do
privilégio (art. 121, §§ 1o e 2o, IV, do Código Penal), à pena de 9 anos e 4 meses de
reclusão, em regime inicial fechado (e-STJ fls.
).
345/346
Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, o qual foi desprovido (e
STJ fls.
), em acórdão assim ementado:
17/21
Documento eletrônico VDA55815245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:27
Código de Controle do Documento: d1afbe09-9260-472c-b3a2-4c4be0a6d7df

APELAÇÃO. HOMICÍDIO. Recurso da defesa. Tese de inexistência de
surpresa à vítima. Alegação de decisão contrária às provas dos autos.
Necessidade de novo julgamento. Pedido de afastamento da exasperação da
pena base, por bis in idem e fixação de regime inicial mais brando.
IMPOSSIBILIDADE. O veredito dos jurados está de acordo com as provas
dos autos. A qualificadora se configurou. A pena foi bem dosada. O regime
inicial fechado não comporta abrandamento. NEGA-SE PROVIMENTO AO
APELO.
Ainda inconformada, a defesa interpôs recurso especial, que não foi admitido
na origem (e-STJ fls.
), bem como agravo em recurso especial
22/24
—
AREsp n. 2.839.005/PB — o qual não foi conhecido (e-STJ fls.
). Impetrou, ainda,
25/26
nesta Corte, o HC n.
igualmente não foi conhecido.
1004790/SP,
Posteriormente, a defesa impetrou
no Tribunal de origem,
habeas corpus
que não conheceu da ordem, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 514):
HABEAS CORPUS Sentença condenatória transitada em julgado. Homicídio
(artigo 121, §§ 1o e 2o, inciso IV, do Código Penal). Inexistência da
demonstração de ilegalidade manifesta. Via eleita inadequada. O habeas
corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto
condenatório. Ordem não conhecida.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (
).
542/550
Na sequência, foi interposto recurso ordinário em
nesta Corte,
habeas corpus
no qual a defesa apontou constrangimento ilegal pela ausência de aplicação da atenuante
da confissão espontânea, afirmando que a confissão foi utilizada para fundamentar a
condenação, e requereu a fixação de regime inicial menos gravoso, com a consequente
redução da pena (e-STJ fls.
).
524/534
Manifestou-se o Ministério Público Federal pelo desprovimento (e-STJ fls.
).
572/574
O
não foi conhecido pela decisão agravada, que assentou a deficiência de
writ
fundamentação do apelo ordinário em razão da ausência de impugnação específica do
fundamento autônomo do acórdão recorrido — descabimento do
como
habeas corpus
sucedâneo de revisão criminal quando não verificada ilegalidade manifesta —, aplicando
a jurisprudência desta Corte sobre a necessidade de ataque direto aos motivos do ato
coator.
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta equívoco na
conclusão de ausência de impugnação do fundamento autônomo, afirmando que o
recurso ordinário enfrentou diretamente a tese de inadequação do
e demonstrou
writ
ilegalidade manifesta na dosimetria da pena, consistente na não aplicação da atenuante
Documento eletrônico VDA55815245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:27
Código de Controle do Documento: d1afbe09-9260-472c-b3a2-4c4be0a6d7df

da confissão espontânea, matéria de direito aferível de plano, sem necessidade de
revolvimento fático-probatório.
Aduz, assim, que, em hipóteses excepcionais, admite-se o habeas corpus
como substitutivo de revisão criminal quando a questão versa unicamente sobre direito e
envolve ameaça atual à liberdade.
Reitera, ademais, que houve confissão qualificada utilizada para a formação
do convencimento condenatório e que, por força do
III, d, do Código Penal e da
art. 65,
Súmula 545 do STJ, a atenuante deveria ter sido reconhecida, com reflexos diretos na
pena e no regime inicial.
Requer, por fim, a reconsideração da decisão ou a submissão do feito ao
colegiado, e pela concessão da ordem, inclusive de ofício, para aplicação da atenuante da
confissão espontânea, readequação da pena e fixação de regime inicial mais brando.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e infirmou os fundamentos da decisão
combatida, razões pelas quais merece conhecimento. No entanto, não obstante os
esforços do agravante, não constato elementos suficientes para reconsiderar a decisão,
cuja conclusão mantém-se, por seus próprios fundamentos.
Não obstante a irresignação defensiva, verifico que, ao interpor recurso contra
a decisão que não conheceu o
na origem, a defesa limitou-se a repetir as
habeas corpus
ilegalidades apontadas na impetração originária, sem impugnar fundamento autônomo e
suficiente, utilizado no acórdão recorrido, para não conhecer do
originário — o
writ
descabimento do
como substitutivo de revisão criminal, quando não
habeas corpus
verificada manifesta ilegalidade — , o que revela deficiência de fundamentação, apta a
ensejar o não conhecimento do recurso ordinário.
Sobre o tema, segue a jurisprudência desta Corte:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS
ADOTADOS
PELO
ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.
I - Não se conhece do apelo ordinário em habeas corpus se, nas razões
recursais, não se ataca os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido
(Precedentes do STJ).
Documento eletrônico VDA55815245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:27
Código de Controle do Documento: d1afbe09-9260-472c-b3a2-4c4be0a6d7df

II - "Não se conhece do recurso ordinário quando o recorrente deixa de
impugnar os fundamentos do acórdão recorrido, limitando-se a requerer
nova análise da questão. Precedentes". (RHC n.
Quinta Turma,
30.055/MG,
Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
.
29/3/2012)
III - Parecer do d. Ministério Público Federal no mesmo sentido. Recurso
ordinário não conhecido. (RHC
Rel. Ministro FELIX FISCHER,
55.419/BA,
Quinta Turma, DJe
.
29/2/2016)
Acrescente-se que a insurgência ora veiculada no agravo regimental não supre
a deficiência verificada na interposição do recurso ordinário em
. É
habeas corpus
indispensável que a parte ataque, de modo específico e direto, o fundamento autônomo
do acórdão recorrido já nas razões do recurso ordinário, sob pena de não conhecimento
por deficiência de fundamentação. Se o recorrente não enfrentou, oportunamente, a razão
decisória — no caso, a inadequação do
como sucedâneo de revisão
habeas corpus
criminal em caso de ausente ilegalidade manifesta —, a posterior tentativa de fazê-lo em
sede de agravo regimental não tem o condão de sanar a irregularidade processual.
Com efeito, o agravo regimental destina-se a impugnar os fundamentos da
decisão agravada, não sendo meio hábil para inaugurar ou completar a dialética recursal
que faltou no recurso ordinário. Assim, permanece hígida a conclusão de não
conhecimento, sendo inócuo, nesta fase, pretender corrigir a omissão anterior por meio
de alegações novas ou reforço argumentativo no agravo.
Assim, pelas próprias razões do
impugnado, acima reiteradas, nego
decisum
provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55815245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:27
Código de Controle do Documento: d1afbe09-9260-472c-b3a2-4c4be0a6d7df

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0384727-4
RHC 224.789 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00007379120258260530 00029153120108260597 00060747920108260597
20250000736844 20250000881602 21918218820258260000
2191821882025826000050000 29153120108260597 597012010002915
5970120100029154 60747920108260597 7379120258260530
737912025826053000029153120108260597
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: IVO DE JESUS SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: ANDRÉA VALDEVITE - SP189417
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: IVO DE JESUS SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: ANDRÉA VALDEVITE - SP189417
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260549434=0<50740@
2025/0384727-4 - RHC 224789 Petição : 2026/0009468-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55716603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:01:21
Código de Controle do Documento: 6C9541ED-6075-4552-B5C2-A78E4AD2B67A